Tribunal: TJSP
Processo: 1001392-86.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NOTA PROMISSÓRIA. Recurso do réu. JUSTIÇA GRATUITA. Concessão com efeitos "ex nunc", de modo a não retroagir para alcançar fatos anteriores ao seu deferimento. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal nesse sentido. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Contexto probatório suficiente para o

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NOTA PROMISSÓRIA. Recurso do réu. JUSTIÇA GRATUITA. Concessão com efeitos "ex nunc", de modo a não retroagir para alcançar fatos anteriores ao seu deferimento. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal nesse sentido. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. MÉRITO. Falsidade da nota promissória reconhecida. Laudo pericial produzido por perito de confiança do juiz de origem. Ausência de indícios de falha. Desnecessidade de segunda perícia. Nulidade reconhecida. Protesto indevido. DANO MORAL. Não ocorrência. Preexistência de restrições no momento da negativação ora impugnada. Ausência de comprovação de questionamento dos apontamentos. Entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede do Recurso Repetitivo no 1.386.424/MG. Inteligência da Súmula 385 do STJ. Sentença parcialmente reformada. Apelação do réu provida para exclusão da condenação em indenização por dano moral, prejudicado o recurso do autor para majoração do valor, fixação de juros de mora a partir do evento danoso e sucumbência a cargo do réu.